Tribunal: STF
Processo: HC 92332
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. Criminal. Habeas corpus. Impetração
   contra decisão de colégio recursal de juizado especial criminal.
   Incompetência do STF. Feito da competência do Tribunal de Justiça
   local. HC não conhecido. Agravo improvido. Precedente do
   Plenário. Para julgamento de pedido de habeas corpus contra
   decisão de turma ou colégio recursal de juizado especial, a
   competência é do tribunal de justiça local, não do Supremo
   Tribunal Federal.